Tribunal: TJMT
Processo: 1018060-86.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018060-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFHAEL JUNIOR DIAS DE MORAES - CPF: 022.745.511-89 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (RECORRIDO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1018060-86.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rafhael Junior Dias de Moraes

Recorrido(s):

Ponta Administradora de Consórcios Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTE AO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO NÃO ACOLHIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em caso de desistência do plano de consórcio a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. (STJ, Reclamação nº 3.752 – GO).

2. Se o grupo de consórcio ao qual o consumidor aderiu em 22.11.2019, tem previsão de duração de 240 meses, este somente poderá pleitear a restituição da quantia paga, após o encerramento do grupo.

3. Ainda que o Recorrente afirme que não conseguiu honrar as demais parcelas do contrato de consórcio, em razão da pandemia da Covid-19 e a promessa da empresa em suspender os pagamentos, não foram apresentadas provas destes fatos. Não há como considerar que os fatos narrados são capazes de acarretar dor, vexame ou angústia, capazes de interferir, intensamente no estado emocional do indivíduo. Dano moral que não se vislumbra.

4. conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Dá análise dos autos, têm-
se
que incontroverso que o requerente celebrou contrato de consórcio com a parte requerida em 22/11/2019, conforme ID Num. 55117926. Consta que a referida cota consorcial Grupo: 001067 Cota: 0649; deveria ser quitada em 240 parcelas mensais no valor de R$ 1.547,80 cada. Em que pese autor demonstrar que liquidou 2 parcelas e que em razão de dificuldades financeiras deixou de pagar restante das parcelas. Há de observar
também que autor efetuou na data de 13.12.2019 pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.547,80 reais, mais uma parcela que somadas equivalem ao valor de R$ 3.095,60 reais;

Ainda, como fez prova a parte reclamada, independentemente do recebimento do contrato assinado,
consta no próprio contrato de adesão juntado pelo Reclamante , a quantidade de meses do grupo e do plano de consórcio, não COMPROVANDO ter ocorrido em vício de consentimento, pois aceitou as clausula e condições, assinando e pagando várias parcelas; Constata-se que nenhuma proposta/promessa extracontratual lhe foi feita, informando que leu as cláusulas contratuais (tanto no atendimento, quanto no contrato), afirmando ainda, estar ciente que não há garantia para a data de contemplação, não sendo realizado nenhuma promessa de posse do veículo;
Logo, não obstante audiência de Instrução, e observando os depoimentos da reclamante, destaco que a reclamada não ensejou qualquer motivo para que o autor desistisse do pagamento das cotas de consórcio, como de fato fez, sendo certo que a desistência do autor em participar do aludido consórcio foi ato voluntário e por mera liberalidade sua, não sendo devida a devolução dos valores antes do término do grupo, tampouco indenização por danos morais, como pleiteado.
Importa consignar que, neste caso específico, se trata de mera desistência do consórcio, e mesmo que não constatado que o consumidor foi induzido à erro na sua celebração, razão pela qual se aplica às peculiaridades de restituição de valores discriminadas na Lei nº 11.795/08, entendendo que o consumidor consorciado, deve aguardar o encerramento do grupo, para reaver as parcelas pagas - Data prevista para o encerramento: 16/11/2039. Friso que os argumentos e documentos trazidos com a defesa embora impugnados pela parte autora, não comprova que autor, foi iludido, enganado, ou coagido, afim de que se impusesse vício do consentimento, insculpido no Código Civil. Como o caso se deu por desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á nos moldes previstos no contrato.”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6 Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022